Tribunal: STM
Processo: 7001441-40.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001441-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: MATHEUS TOLEDO MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/02/2020 14:52:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178665b48
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001441-40.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: MATHEUS TOLEDO MACHADO, Sd Ex.
IMPETRADO: Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM - JMU - Porto Alegre.
ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA. RECEBIMENTO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
1. No processo penal, o agente se defende dos fatos a ele imputados, não havendo a
necessidade de indicação, nominalmente, em qual verbo do tipo penal a conduta se
amolda.
2. Presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e atendidos
os requisitos do art. 77 do CPPM, a Denúncia deve ser recebida.
3. Havendo justa causa para a persecução penal, incabível o trancamento da ação penal
militar, devendo o curso regular do processo seguir normalmente até a prolação da
Sentença.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal.
Brasília, 13 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex MATHEUS TOLEDO
MACHADO, alegando estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar. Requereu, liminarmente, o sobrestamento do feito
nº 7000131-94.2019.7.03.0103 até o julgamento final pelo Plenário desta Corte. No mérito, pediu o
trancamento da referida ação penal militar (evento 1 - 1-INIC).
Sustentou o Impetrante que o Paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal Militar como incurso nas
sanções do art. 290 do CPM. Alegou, entretanto, que a Denúncia é genérica e não atendeu aos requisitos do
art. 77 do CPPM, pois não teria descrito, de modo mínimo, qual teria sido o verbo da figura típica do delito ora
imputado ao militar o que dificultaria, tanto a Defesa, quanto o Paciente, entender por qual crime teria sido
denunciado. Enfatizou que o feito não poderia prosseguir em face da ausência de justa causa.
Com a impetração, vieram aos autos cópia da Denúncia e demais documentos que instruem a Ação Penal
Militar nº 7000131-94.2019.7.03.0103 (evento 1 - 2-PECINST).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/02/2020 14:52:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178665b48
Em Decisão de 16 de dezembro de 2019, indeferi o pleito liminar por não vislumbrar os requisitos básicos para
a sua concessão e pelo fato de que a alegação do Impetrante tratar-se-ia de matéria que se confunde com o
próprio mérito do writ. Determinei, ainda, fosse dada vista dos autos à PGJM (evento 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO, pronunciou-se pela denegação da ordem (evento 12).
É o Relatório.

VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex MATHEUS TOLEDO
MACHADO, requerendo o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000131-94.2019.7.03.0103. Em sua peça
inicial, o ilustre Defensor Público alegou que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Em síntese, o Impetrante sustentou que o Paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 290 do
CPM, mas que a Denúncia não teria atendido aos requisitos do art. 77 do CPPM, pois não teria descrito, de
forma mínima, qual teria sido o verbo da figura típica do delito ora imputado ao militar o que dificultaria, tanto
a Defesa, quanto o próprio Paciente em entender o crime que lhe fora imputado.
A Denúncia descreveu a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"Durante o dia 10 de julho de 2019, por volta das 13h e 10 min, o soldado do Efetivo Variável
Kauan informou a existência de uma mochila, uma japona, um cinto e um suspensório, que não
sabiam a quem pertencia, em cima de uma das camas do alojamento da Guarda. No mesmo
instante, o soldado do Efetivo Variável Wilian, a fim de determinar o dono dos materiais,
procurou na mochila algum documento de identificação e acabou por encontrar uma
substância similar a maconha dentro de uma latinha de bala. Em seguida, o Cabo Prado foi
informado da situação, momento em que o Soldado Toledo acusou ser o dono dos objetos.
Quando questionado nos autos do ocorrido, o Sd Toledo afirmou ser sua a droga encontrada,
bem como ser usuário de entorpecentes. Declarou, ainda, que trouxe o material para dentro do
quartel a fim de não deixar em casa.
Submetido o material a exame pericial (evento 30), as análises realizadas resultaram
POSITIVAS para a espécie Cannabis sativa Linneu (maconha) em decorrência de suas
características botânicas e da identificação do tetrahidrocanabinol (THC), seu principal
componente químico e psicotrópico, ambos de uso proscrito no Brasil, conforme a lista F2 e a
lista E, respectivamente, da portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde.
Assim, incide o denunciado nas penas do artigo 290 do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja
o denunciado citado para se ver processar e julgar até final condenação".
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Juízo a quo recebeu a Denúncia, pois entendeu que cumpria os requisitos
e as formalidades legais exigidas para o andamento natural da Ação Penal Militar. Vale dizer, havia prova do
fato que, em tese, constituía crime e, pelo menos, indícios de autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM.
A competência do Ministério Público Militar para promover a Ação Penal Militar é indiscutível, nos termos do
inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Assim, ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público
subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-
Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o
poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Contudo, para que a Denúncia possa ser recebida, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato
típico, que se amolde à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios suficientes de autoria delitiva.
Dessa forma, nessa fase de admissibilidade da ação penal, cabe ao magistrado verificar, detidamente, se a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/02/2020 14:52:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178665b48
peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM.
Prevê o art. 77 do Código de Processo Penal Militar que a Denúncia conterá:
Art. 77. (...)
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
As exigências contidas no dispositivo são necessárias para delimitar a imputação. Tal limite não se vale tão
somente para o exercício regular da Ampla Defesa, mas também para a correta aplicação da lei penal militar
pelo órgão julgador. Noutras palavras, a Denúncia deve ser determinada, embasada em fatos concretos, que
emergem da investigação e apontam para a prática delitiva. Indubitavelmente essa relação de causalidade
com o delito ficou evidente e puderam lastrear a deflagração da ação penal com o recebimento da Denúncia.
A conduta imputada ao Denunciado, em tese, subsome-se ao tipo descrito no art. 290 do CPM, que descreve a
figura típica do tráfico, da posse ou do uso de entorpecente ou substância de efeito similar, in litteris:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até 5 (cinco) anos.
O delito previsto no art. 290 do CPM pressupõe uma série de condutas ilícitas, bastando para o seu
enquadramento que o agente infrinja algumas dessas elementares do tipo penal e que a substância
entorpecente ilícita seja encontrada em lugar sujeito à administração militar.
Nos termos da Denúncia apresentada, basta uma simples leitura de determinados trechos para que a questão
seja esclarecida. Consta na exordial acusatória que: "Declarou, ainda, que trouxe o material para dentro do
quartel a fim de não deixar em casa". A meu ver, essa conduta já seria suficiente para equacionar a questão,
sem necessidade de um raciocínio lógico jurídico mais aprofundado, pois, quem traz consigo substância
entorpecente ilícita, para dentro de uma Unidade Militar, poderá incorrer, possivelmente, no delito tipificado no
art. 290 do CPM.
No entanto, trata-se de demasiado preciosismo os argumentos da combativa Defensoria Pública da União ao
exigir que esteja ostensivo um dos verbos que estão descritos no art. 290 do CPM, mesmo porque os Acusados,
em processos criminais, defendem-se dos fatos a eles atribuídos. Certo mesmo, é que, durante o andamento
da Ação Penal Militar, o Denunciado terá a oportunidade de oferecer a sua versão sobre o ocorrido e se
defender daquilo que está sendo acusado, tudo isso sob o manto dos Princípios Constitucionais da Ampla
Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Trago a colação recente julgado desta Corte quanto ao tema ora analisado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUTORIA E

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/02/2020 14:52:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178665b48
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O
Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá quando é inequívoca a
atipicidade da conduta, há causa de extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas. No presente caso, o aditamento
à denúncia corrigiu o enquadramento legal da conduta do paciente feito na primeira exordial, o
que prejudica a análise do pleito defensivo, e mesmo se não houvesse o referido aditamento, é
cediço que o acusado se defende dos fatos, que já estavam bem delineados na exordial, e não
da capitulação normativa do fato típico. Dessa forma, presentes os indícios de autoria e de
materialidade, e havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em curso
deve prosseguir. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade." (Habeas
Corpus nº 7000783-16.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 21/8/2019).
Como visto, a despeito de o representante do MPM não mencionar, na Denúncia, categoricamente, qual o
verbo que se enquadrava a conduta do Denunciado, isso em nada compromete o regular processamento do
feito, mesmo porque o Sd Ex MATHEUS TOLEDO MACHADO está tendo a oportunidade de se defender dos fatos
a ele imputados que estão inseridos no art. 290 do CPM. Vale dizer, não há elementos que sustentem a tese de
ausência de justa causa para o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000131-94.2019.7.03.0103.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pela denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.